Tribunal: TJDFT
Processo: 0715545-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0715545-68.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ FERNANDES ALVES DE LIMA PACIENTE: LEIDIANE DE JESUS NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, sem pedido de liminar, impetrado em favor de LEIDIANE DE JESUS NASCIMENTO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar formulado em favor da paciente, incursa, em tese, no art. 33, “caput”, e art. 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/2006. Alegou o impetrante (Dr. Luiz Fernando Alves de Lima), em suma, que o pedido foi inicialmente indeferido por não ter sido comprovado que a paciente possui filho menor de doze anos de idade e, apresentada certidão de nascimento do seu filho, de cinco anos de idade, a douta autoridade judiciária indicada como coatora manteve a prisão. Afirmou que o art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em hipóteses como a dos presentes autos e que o Supremo Tribunal Federal reconheceu às presas mães de crianças o direito de ter a prisão preventiva substituída pela domiciliar no HC 165704 e no HC 143641. Aduziu que a paciente é a única pessoa responsável por cuidar da criança e que há notícia de que o menino está sendo cuidado de maneira precária por uma tia, está adoentado e sofrendo muito com a ausência da mãe, de maneira que a manutenção da sua segregação trará graves transtornos ao desenvolvimento psicológico e educacional do menor. Acrescentou que, além de a presença da paciente ser essencial para o bem-estar do filho, ela também cuida de uma sobrinha também menor de idade que com ela vive. Ainda, asseverou que deve ser levado em consideração que a paciente está presa sem previsão de data para a audiência de instrução e julgamento. Argumentou que as condições pessoais da paciente são favoráveis, pois, conquanto não seja primária, possui residência fixa na cidade de Águas Lindas/GO, exerce ocupação lícita (possui uma lanchonete) e envolveu-se no fato em epígrafe por insistência de um traficante que lhe ofereceu R$ 800,00 (oitocentos reais) para buscar uma encomenda, de maneira que, não obstante expressiva a quantidade de droga apreendida, deve ser ponderado que não era ela a verdadeira proprietária do entorpecente. Ademais, garantiu que a paciente não se envolverá mais em crime de tráfico, como, aliás, não havia se envolvido desde a sua anterior condenação, esclarecendo que apenas aceitou a proposta porque a pessoa lhe garantiu que era seguro e o dinheiro serviria para pagar seus alugueis atrasados. Aduziu que, de acordo com a jurisprudência, a quantidade de droga, por si só, não é suficiente para assegurar que seria destinada à comercialização ilícita (tráfico). Esclareceu que não são verdadeiras as informações feitas acerca da paciente no inquérito, pois ela não tem envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital), aliás, nunca ouviu falar sobre tal organização criminosa. Destacou que é possível que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.340/2006, pois, como a paciente serviu apenas de mula, como é coloquialmente conhecida a pessoa responsável pelo transporte da droga, não significa que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa. Ressaltou que, caso se entenda necessário fiscalizar o efetivo cumprimento da prisão domiciliar, poderá ser determinada a monitoração eletrônica, pois o importante para a paciente é estar junto do seu filho e prestar-lhe a assistência necessária. Requereu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ainda que mediante monitoração eletrônica. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da impetrante, como cópia do inquérito policial, da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida ou sua substituição por prisão domiciliar. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial, sob pena de não conhecimento, com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal, em especial do inquérito policial, da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida ou sua substituição por prisão domiciliar, dentre outros que entender relevantes à compreensão da controvérsia na sua inteireza. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator